Tribunal: TJSP
Processo: 1027480-46.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não é necessária a comprovação da realização de prévio requerimento administrativo nos casos em que há notória e reiterada resistência à postulação do impetrante – Tema de Repercussão Geral no 350 do E. STF – Preliminar rejeitada.

PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não é necessária a comprovação da realização de prévio requerimento administrativo nos casos em que há notória e reiterada resistência à postulação do impetrante – Tema de Repercussão Geral no 350 do E. STF – Preliminar rejeitada.

PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL – TERMO INICIAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ABONO PERMANÊNCIA – Ação por meio da qual o autor, servidor público no exercício da função de jardineiro, pleiteia o recebimento adicional de insalubridade em grau a ser reconhecido por perícia, observando-se a prescrição quinquenal, e a concessão da aposentadoria especial, com pagamento dos valores devidos desde a data em que preencheu os requisitos legais – Laudo pericial que reconheceu o lavoro em condições insalubres nos graus médio e máximo – Pagamento do adicional de insalubridade que é devido, mas somente a partir da data de formalização do laudo pericial – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no PUIL no 413/RS – Autor que comprovou documentalmente que trabalhou por 25 anos em condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 33 e artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91 – Art. 37, § 10o, da CF/88 que veda a cumulação dos proventos de aposentadoria, não cabendo o pagamento retroativo dos proventos, ainda que sob a forma de pleito indenizatório – Por outro lado, é devido ao autor o pagamento dos valores referentes ao abono de permanência que deveria ter sido percebido a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial – Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos, recurso voluntário da FUNSERV desprovido.